Tribunal: STF
Processo: HC 207885
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Nathalia Poeta dos Santos, em favor de Alex de Freitas, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 154.236 SC. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 1º, inciso II, parágrafos 3º e 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97 (em relação à vítima Guivanna), e no art. 1º, inciso II, § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97 (vítima João Pedro), em concurso material de crimes, à pena total de 24 anos de reclusão, no regime inicial fechado.



    Sobreveio apelação criminal que redimensionou a pena para 12 anos de reclusão, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Apelação. Dois crimes de tortura praticados contra bebês de um e três meses de idade, respectivamente. Ré que atuava como babá, tendo agredido fisicamente as crianças, que tiveram seus braços torcidos e foram chacoalhadas violentamente, sofrendo lesões corporais de natureza grave (danos neurológicos) e leve, a depender da vítima. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de desclassificação da conduta do réu para o crime de maus-tratos. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas com base no acervo probatório documental, pericial e oral, incluindo depoimentos dos médicos responsáveis pelo atendimento e tratamento das crianças. Conduta da agente que extrapolou os meros maus-tratos, a evidenciar o dolo específico do delito de tortura. Condenação mantida. Redução da pena. Pena-base fixada no patamar de ½ acima do piso, considerando as graves peculiaridades do caso concreto. Concurso material de crimes. Regime inicial fechado. Apelo defensivo parcialmente provido apenas para reduzir a reprimenda corporal da ré, de 24 para 12 anos de reclusão”. (eDOC 12)



    Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, que foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nesta Corte o impetrante postula, em suma, a concessão de prisão domiciliar à ré, haja vista ser mãe de uma criança de 2 anos que necessita de seus cuidados.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    Isso porque a prisão da ré justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos (tortura contra bebês), além do fato de estar foragida.



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação:



    “Segundo se depreende da denúncia, no período de maio a julho de 2014, em horário incerto, na Rua Gaivota, nº 615, Moema, na cidade de São Paulo, a ré Caroline submeteu a criança Giovanna, então com dois meses de idade, que estava sob sua guarda, poder e autoridade, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, causando-lhe lesão corporal de natureza grave.



    Consta ainda que, no período de julho a setembro de 2014, em horário incerto, na Rua Marquês de Sabará, nº 242, bairro Real Parque, na cidade de São Paulo, a ré Caroline submeteu a criança João Pedro, então com um mês de idade, que estava sob sua guarda, poder e autoridade, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, causando-lhe lesão corporal de natureza leve”. (eDOC 12)



    Ainda que assim não fosse, a questão acerca da manutenção da prisão não foi objeto de discussão pelas instâncias antecedentes, de modo que sua análise resultaria em supressão de instância.



    Por fim, a defesa alega que a acusada possui filho menor de doze anos, que necessita de seus cuidados. 



    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 



    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 



    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 



    No entanto, o fato da ré possuir filhos, por si só, não autoriza a imediata concessão de liberdade provisória. 



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente